Tribunal: TJPA
Processo: 0004161-75.2018.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004161-75.2018.8.14.0028

EMBARGANTE: LUIS GONZAGA SAMPAIO SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV DO CPB. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PREQUESTIONAMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. ART. 619 DO CPPB. VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Luís Gonzaga Sampaio Silva em face de acórdão que manteve sua pronúncia pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, incisos I e IV, do CPB), alegando afronta ao princípio
in dubio pro reo
devido à fragilidade probatória.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a sua modificação ou esclarecimento.

III.
Razões de decidir

3. Não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos. O que se observa é uma tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.
4. O acórdão embargado enfrentou todas as teses defensivas, não havendo reparo a ser feito.

IV.
Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para veicular simples inconformismo ou rediscutir matéria decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023, DJe de 16/08/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, porém, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta

dias do mês setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
Luís Gonzaga Sampaio Silva
,
em face do
V. Acórdão à ID 19304081, publicado no Diário de Justiça em 02/05/2024
, que nos autos do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Embargante, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara criminal da Comarca de Marabá/PA, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, à unanimidade, mantendo-o incursionado nas sanções punitivas do crime previsto no art. 121, §2º, incs. Ie IV, do CPB, nos termos do referido Acórdão, conforme ementa abaixo:

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCS. I E IV
,
DO CPB. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Presentes indícios de materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado, inclusive com testemunha ocular dos fatos e mostrando-se a decisão de pronúncia comedida e lastreada, tão somente, na admissibilidade da acusação, sem aprofundar no mérito, até porque cabe ao Conselho de Sentença examiná-la, por ser o juízo natural da causa, conforme determina o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'd', da Constituição Federal, imperativa a manutenção do
decisum
ora atacado.

2.
Por fim, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Alega o Embargante, em suma, que o Acórdão embargado ao dar provimento ao recurso ministerial afrontou o princípio do
in dubio pro reo
, ante a fragilidade probatória a ratificar a decisão de pronúncia; contudo, caso contrário, requer o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões
,
à ID 21282985
,

a RMP de 1º Grau, Dra. Cristine Magella Corrêa Lima, pugna pelo não conhecimento dos Embargos, por não preencher os requisitos legais, nos termos do art. 620, §2º, do CPPB, bem como pelo improvimento, caso admitido.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos por Luiz Gonzaga Sampaio Silva.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração interpostos.

In casu
, observa-se que não assiste razão ao Embargante em suas argumentações, senão vejamos.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar. O Embargante não conseguiu demonstrar, de forma induvidosa, em quais hipóteses a decisão embargada teria violado o artigo 619 do CPPB, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido.

Em realidade, observa-se que o Embargante busca apenas rediscutir a decisão, objeto do Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede dos presentes aclaratórios.

Nesse sentido
:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente.

2. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como estes serem acolhidos.

3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Ademais, cumpre salientar que o Acórdão embargado se baseou em
elementos colhidos dos autos, não se observando qualquer omissão, contrariedade ou equívoco, pois como bem asseverou o
custos legis
em seu judicioso parecer, todas as teses defensivas suscitadas pelo Embargante foram enfrentadas no
decisum
ora recorrido, onde foi refutada a pretensão absolutória do modo fundamentado, nada havendo a reparar.

Assim sendo e, por não se vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou equívoco, não há como rediscutir tal matéria e nem tampouco reavaliar as provas, tornando-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona
à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto
atacado
.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço dos embargos declaratórios, porém, os REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 30

de setembro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 08/10/2024